Tribunal: TJSP
Processo: 2247191-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização decorrente de compra e venda de mercadorias – Cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão da sócia da devedora - Indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade.

Caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 50 do CC/2002, e não localizados bens para penhora, é possível ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização decorrente de compra e venda de mercadorias – Cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão da sócia da devedora - Indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade.

Caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 50 do CC/2002, e não localizados bens para penhora, é possível ao credor pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, em busca da responsabilização patrimonial de seus sócios (art. 790, II e VII, do CPC/2015; art. 592, II, do CPC/1973), mas com a citação deles para o processo de execução (art. 135 do CPC/2015).

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247191-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
SIDNEI DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL ME, é agravado TRACOM -
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247191-28.2020.8.26.0000 - Voto no 46.063 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2247191-28.2020.8.26.0000
Agravante: Sidnei da Silva Comunicação Visual ME
Agravada: TRACOM Importação, Exportação e Comércio Ltda. EPP
Comarca:
Sertãozinho (1a Vara Cível - Proc. n.o 0000715-36.2019.8.26.0597)
Juiz (a):
Daniele Regina de Souza

VOTO No 46.063
Agravo de instrumento Ação de indenização decorrente de
compra e venda de mercadorias Cumprimento de sentença
Desconsideração da personalidade jurídica Inclusão da
sócia da devedora - Indeferimento da desconsideração da
personalidade jurídica Possibilidade.
Caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 50 do
CC/2002, e não localizados bens para penhora, é possível ao
credor pleitear a desconsideração da personalidade jurídica,
em busca da responsabilização patrimonial de seus sócios
(art. 790, II e VII, do CPC/2015; art. 592, II, do CPC/1973),
mas com a citação deles para o processo de execução (art.
135 do CPC/2015).
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 131 (fl. 1.350 dos autos principais), proferida nos da ação
de indenização decorrente de compra e venda de mercadorias, em fase
de cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, indeferiu a
desconsideração da personalidade jurídica da executada. Alega a
exequente, ora agravante, em síntese, que no caso em tela a executada,
ora agravada, foi devidamente intimada nos termos do art. 523 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247191-28.2020.8.26.0000 - Voto no 46.063 - fss
3
CPC/2015 e deixou de efetuar o pagamento do valor exequendo; que no
caso em tela realizou todas as diligências que estavam ao seu alcance
para satisfazer a execução, tendo sido infrutíferas; que diante da
ausência de pagamento e visando ao recebimento do valor exequendo
pleiteou a responsabilização da sócia da devedora; que a sociedade da
agravada atua de forma irregular; que o sócio remanescente não pode
ficar inerte nos termos do art. 1.033, IV, do CC; Código Civil; que há
solidariedade da sócia remanescente; que aplicável o art. 790, II, do
CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r. decisão, tendo-se em
conta a dissolução irregular da sociedade agravada e consequente
inclusão da sócia remanescente (devedora solidária) no polo passivo do
cumprimento de sentença. Não há pedido de efeito suspensivo (fl. 139).
Não veio contraminuta (fl. 144).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1005453-21.2017.8.26.0597, bem como do agravo de
instrumento n.o 2207741-83.2017.8.26.0000.
A exequente, ora agravante, sustentou que
foram frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis
da empresa executada, razão pela qual pleiteou a inclusão de sua sócia
no polo passivo.
Tem
sido
considerado
suficiente,
nesta
Câmara, o inadimplemento da ré, pessoa jurídica, de sua obrigação de
pagar dívida, bem como a inexistência de qualquer bem em seu
patrimônio bastante para garantir a execução do crédito da contraparte,
como situação apta a fazer presumir, em tese, o abuso de personalidade
jurídica caracterizada pela confusão patrimonial (art. 50 do CC/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247191-28.2020.8.26.0000 - Voto no 46.063 - fss
4
Além disso, o art. 50 do CC/2002 refere-se não apenas aos “sócios” da
pessoa jurídica, mas, também aos seus “administradores”.
No caso vertente, está-se diante de situação
equivalente à acima referida. Verifica-se no caso sob exame que o ponto
controvertido na demanda é apurar se houve o abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial cometido pela executada, ora agravada, para frustrar a
execução e a satisfação do crédito da exequente, ora agravante.
Iniciou-se a execução buscando a penhora de
bens da executada; mas, a princípio, as tentativas restaram infrutíferas,
frustrando a satisfação do crédito da exequente. Portanto, a exequente
não logrou êxito em garantir a execução; tampouco conseguiu encontrar
bens de valor suficiente para tanto, o que configura situação de suspeita
fundada de abuso de personalidade jurídica (art. 50 do CC de 2002).
É possível ao credor pleitear a desconsideração
da personalidade jurídica, em busca da responsabilização patrimonial
dos sócios da pessoa jurídica executada, o que há de ocorrer por sua
conta e risco, pois a estes há de ser possibilitada a ampla defesa, com
todas as consequências processuais e patrimoniais que isso implica,
caracterizada, em tese, a possibilidade de abuso da personalidade
jurídica combatida pelo art. 50 do CC/2002.
Além disso, a determinação de que a execução
prossiga contra a sócia da pessoa jurídica não significa (art. 134 do
CPC/2015), evidentemente, prejulgamento de ter havido o abuso da
personalidade jurídica, matéria a ser apreciada em momento e
procedimento adequados.
Portanto, havendo, em tese, paralisação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247191-28.2020.8.26.0000 - Voto no 46.063 - fss
5
atividades da empresa sem existência de bens dela passíveis de penhora
(fls. 1.348/1.349 dos autos principais), é possível ao credor pleitear a
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
em
busca
da
responsabilização patrimonial de seus sócios (art. 790, II e VII, do
CPC/2015; art. 592, II, do CPC/1973), mas com a citação deles para o
processo de execução (art. 135 do CPC/2015). Neste sentido, ver o que
foi decidido por esta Câmara no agravo de instrumento n.o
2028851-64.2013.8.26.0000, em 06 de novembro de 2013, por votação
unânime, sob minha relatoria.
Tenha-se em conta que de acordo com a
Súmula 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar
de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
À vista do exposto, razão assiste à exequente,
ora agravante, na desconsideração da personalidade jurídica da
executada com a inclusão no polo passivo da demanda da sócia, uma vez
que demonstrado haver vínculo jurídico, a princípio, com a pessoa jurídica
contra a qual se direcionou a demanda.
Por conseguinte, dou provimento agravo para
determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada,
ora agravada, com a inclusão no polo passivo da demanda da sócia, nos
termos supra referidos, sem prejuízo de que possa fazer as provas
necessárias à comprovação de não ter responsabilidade pela dívida sob
cobrança (art. 135 e 136 do CPC/2015).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica